Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Competência. Controle de ofício restrito às hipóteses legais. Existência de vínculo objetivo com a circunscrição do juízo suscitado (praça de pagamento). Conflito acolhido para declarar competente o juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama contra o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual é o juízo competente para processar a causa.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial é de natureza relativa e, conforme os arts. 64 e 65, do CPC, pode ser modificada mediante impugnação da parte ré em preliminar de contestação.
4. A declinação de ofício da competência territorial somente se justifica nas hipóteses expressamente previstas em lei, mediante a comprovação inequívoca de abusividade ou aleatoriedade na eleição do foro (CPC, art. 63, §§ 3o e 5o).
5. Se o ajuizamento da execução observa critério legal específico de competência (CPC, art. 781) e a demanda apresenta conexão com o juízo (praça de pagamento), deve ser reconhecida a competência do juízo suscitado.
IV. Dispositivo
6. Declarada a competência do juízo suscitado

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 3o e 5o; 64; 65; 781, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 0744206-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 01/12/2025, DJe 16/12/2025.